Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602403-68.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0602403-68.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 26/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Representação com liminar n° 0602403-68.2022.6.16.0000, proposta por Roberto
Requião de Mello e Silva, em face do Carlos Roberto Massa Junior, Darci Piana e Coligação "A
Mudança Não Para. Pra Frente Paraná", alegando ao acessar o aplicativo Spotify e digitar Ratinho
Junior aparece o perfil deste, a partir do qual é possível ouvir seu jingle de campanha e assistir a
todos os programas televisivos já levados ao ar. Afirma que no perfil há foto do primeiro
representado, além de uma pequena descrição (Podcast com os programas eleitorais do candidato
a Governador pelo Estado do Paraná Carlos Massa Ratinho Junior, Vice Darci Piana....) e além
disso, é possível seguir o perfil. Expõe que os representados vêm divulgando propaganda eleitoral
na rede social em questão, propaganda esta consistente no jingle da campanha e todos os
programas televisivos já levados ao ar. Ressalta que esta rede social não foi informada em seus
registros de candidatura, conforme prints obtidos tanto no PJe quanto no Divulgacand. (Requer:
"inaudita altera pars", a antecipação dos efeitos da tutela final, ordenando aos representados a
cessação imediata da exibição de qualquer propaganda eleitoral no Spotify, além da desativação
daquelas já postadas e disponíveis nos links indicados no início desta peça,
sob pena de multa diária a ser por fixada e ao final, a confirmação da liminar concedida, bem como
a integral procedência da representação, com a condenação dos
representados à obrigação de fazer (consistente na retirada definitiva de toda propaganda eleitoral
divulgada até a presente data no Spotify), à obrigação de não fazer (consistente na proibição de
veiculação de propaganda eleitoral no Spotify, vez que não houve a indicação desta rede social nos
RRCs e DRAP), e, por fim, a condenação ao pagamento de multa, de forma individualizada e em seu
valor máximo, por descumprimento da legislação eleitoral).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-
REPUBLICANOS / 15-MDB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL /
55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-PROS /
14-PTB (RECORRENTE)

LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
DARCI PIANA (RECORRENTE)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR (RECORRENTE)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MATHEUS ARZUA CASAGRANDE (ADVOGADO)
AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA (ADVOGADO)
JULIA PACHECO DA TRINDADE (ADVOGADO)
PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43178831
30/09/2022
18:59
Acórdão
Acórdão

Num. 43178831 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 30/09/2022 18:59:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093018590514200000042144782
Número do documento: 22093018590514200000042144782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 16:56:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.389
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0602403-68.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
RECORRENTE: DARCI PIANA
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
RECORRENTE: A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-REPUBLICANOS / 15-
MDB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL / 55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-PROS /
14-PTB
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
RECORRIDO: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - OAB/PR56621
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MATHEUS ARZUA CASAGRANDE - OAB/PR108262
ADVOGADO: AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA - OAB/PR108957
ADVOGADO: JULIA PACHECO DA TRINDADE - OAB/PR0089158
ADVOGADO: PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA - OAB/PR28277
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA

Num. 43178831 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 30/09/2022 18:59:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093018590514200000042144782
Número do documento: 22093018590514200000042144782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 16:56:00
ELEITORAL
VIA
PLATAFORMA
SPOTIFY. APLICAÇÃO DE INTERNET
ASSEMELHADA. CONCEITO DEFINIDO
NO
ART.
5,
VII,
DA
LEI
12.965.
ENDEREÇO
ELETRÔNICO
NÃO
COMUNICADO
PREVIAMENTE
À
JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 57-B, IV, E §1º DA LEI 9.504/97.
MULTA DO ART. 57-B, §5º DA LEI DE
ELEIÇÕES
DEVIDA.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos de blogs, redes sociais,
sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas utilizadas para realização de
propaganda eleitoral sejam previamente comunicados à Justiça Eleitoral.
2. Nos termos do artigo 5º, VII, da Lei nº
12.965/2014, conceitua-se aplicação de internet
como “o conjunto de funcionalidades que podem
ser acessadas por meio de um terminal
conectado à internet;”.
3. Plataforma digital que se amolda ao conceito de aplicação de internet assemelhada, atraindo a regra do
art. 57-B da Lei 9.504/97. 4. Ausência de comunicação prévia à Justiça Eleitoral que enseja a aplicação da
multa na forma do §5º do artigo 57-B da Lei das Eleições.
5. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/09/2022
RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Representação interposto pela COLIGAÇÃO “A MUDANÇA NÃO PARA. PRA
FRENTE PARANÁ”, CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR e DARCI PIANA (id 43169977) em
face da sentença que julgou procedente a representação, para declarar a ocorrência da propaganda eleitoral
irregular e, via de consequência, aplicar multa aos representados, devida de forma solidária, no valor de R$

Num. 43178831 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 30/09/2022 18:59:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093018590514200000042144782
Número do documento: 22093018590514200000042144782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 16:56:00
5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97.
Sustentam, em breve síntese, que o Spotify não é assemelhado a nenhum blog, rede social e/ou sítio de
mensagem eletrônica; que há relevância no enfrentamento do conceito do Spotify para verificar a incidência
do art. 57-B, IV, da Lei das Eleições; que não há interatividade entre os usuários. Caso se conclua que há
incidência da referida norma, este novo entendimento jurisprudencial deve se submeter ao princípio da
anualidade eleitoral, previsto no art. 16 da Constituição Federal. Ao final, requereram a improcedência da
representação com afastamento da multa aplicada.
O recorrido, por sua vez, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (id 43173355).
É o breve relato.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, e considerando a tempestividade na interposição (sentença em
embargos publicada em 24.09.2022; recurso interposto em 25.09.2022), deve o recurso ser conhecido.
Pretende o representado a reforma da sentença que reconheceu a prática de propaganda eleitoral irregular,
condenando-o ao pagamento de multa. Em que pesem as insurgências recursais, tem-se que a sentença deve
permanecer irretocável.
É incontroverso que houve divulgação de conteúdo eleitoral via plataforma Spotify pelos representados,
cujo endereço eletrônico não foi previamente comunicado à Justiça Eleitoral. Tem-se que os representados
passaram a utilizar a plataforma para divulgar o conteúdo de propaganda veiculada no horário destinado à
propaganda eleitoral gratuita.
Sobre o assunto estabelece o artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 que:

“Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações; ou
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de iniciativa
de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante
todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral.”

Num. 43178831 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 30/09/2022 18:59:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093018590514200000042144782
Número do documento: 22093018590514200000042144782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 16:56:00
Infere-se do texto legal que devem ser comunicados previamente à Justiça Eleitoral inclusive os endereços
eletrônicos das aplicações de internet assemelhadas a blogs, redes sociais e/ou sítios de mensagens
instantâneas.
Nos termos do artigo 5º, VII da Lei nº 12.965, conceitua-se como aplicação de internet “o conjunto de
funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet;”, conceito este no
qual se enquadra a plataforma Spotify.
Conforme já registrado em sentença, não há razões para delimitar a qual plataforma especificamente se
assemelha o Spotify, sendo suficiente o fato de que por meio dele é possível realizar propaganda eleitoral e
divulgá-la através da ferramenta de compartilhamento, assim como ocorre nos demais.
Pouco importa a existência ou não de interatividade entre os usuários, já que a lei não faz esta ressalva.
Interpretação diversa contraria a própria exegese da norma regulamentadora, que é fiscalizar o conteúdo
veiculado via internet e garantir a observância ao regramento aplicável à propaganda eleitoral.
Eventuais irregularidades na propaganda de outros candidatos não justificam o descumprimento da regra
pelo representado e tampouco autorizam a improcedência do pedido, em desconsideração da norma.
Insta ressaltar que o parecer do Ministério Público Federal, ao tratar do Spotify como rede social, não
vincula este colegiado, o qual pode decidir com base nos fatos e fundamentos jurídicos apresentados –
necessidade de prévia comunicação à Justiça Eleitoral de endereço eletrônico de conta na plataforma Spotify
utilizada em campanha, nos termos do artigo 57-B da Lei da Eleições.
Por fim, não há falar em violação ao princípio da anualidade, haja vista a previsão legal de "aplicações de
internet assemelhada” existe desde 2017.
Logo, incumbia ao representado informar à Justiça Eleitoral, previamente, os endereços eletrônicos das
plataformas em que pretendia veicular propaganda eleitoral.
E, ao contrário do que tenta fazer crer o recorrente, não estamos diante de alteração de entendimento
jurisprudencial, visto que inexiste precedente afirmando que o Spotify não se encaixa no conceito sob
discussão.
Portanto, diante da irregularidade apurada, consistente na ausência de comunicação prévia à Justiça Eleitoral
acerca do endereço eletrônico da plataforma Spotify utilizada em campanha, impõe-se a aplicação da multa
prevista no artigo 57-B, § 5º da Lei 9.504/97, nos termos da sentença.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a
sentença prolatada.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
JUÍZA RELATORA

Num. 43178831 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 30/09/2022 18:59:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093018590514200000042144782
Número do documento: 22093018590514200000042144782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 16:56:00

EXTRATO DA ATA
RECURSO (15090) Nº 0602403-68.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DRA. MELISSA
DE AZEVEDO OLIVAS - RECORRENTES: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR, DARCI PIANA -
Advogados dos RECORRENTES: NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, LUIS GUSTAVO
MOTTA SEVERO DA SILVA - PR44980-A, SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249,
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- PR86684-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A - RECORRENTE: A MUDANÇA NÃO
PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-REPUBLICANOS / 15-MDB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL / 55-
PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-PROS / 14-PTB - Advogados do RECORRENTE:
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - PR44980-A, SANDERSON LIENIO DA SILVA
MAFRA - RN9249, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, NAHOMI
HELENA DE SANTANA - PR107712 - RECORRIDO: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA -
Advogados do RECORRIDO: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - PR56621, JEANCARLO DE
OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, MATHEUS ARZUA
CASAGRANDE - PR108262, AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA - PR108957, JULIA PACHECO DA
TRINDADE - PR0089158, PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA - PR28277.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva
dos Santos, José Rodrigo Sade e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 30.09.2022